Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723939-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL, ALEXANDRE CASSANELLO DO AMARAL, AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL, FLAVIO CASSANELLO DO AMARAL, MAURICIO CASSANELLO DO AMARAL, A. B. B., MARC BENAYON DO AMARAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, conforme se infere de consulta ao PJE de primeira instância (Processo no 0001310-53.2016.8.07.0020), a ciência da decisão agravada foi registrada no dia 27/05/2021, mas a interposição do recurso, perante o juízo competente, somente seu deu em 25/07/2021. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator